Tribunal: CARF
Processo: 10283.725183/2022-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
NULIDADE. TDPF. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171
Conforme entendimento sumulado pelo CARF, Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CAPITULAÇÃO LEGAL. DESCRIÇÃO DOS FATOS. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o Lançamento Fiscal que seja lavrado por autoridade competente, após realizadas diversas diligências, tendo sido observados todas as provas e documentos produzidos nos autos, com observância ao art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição dos fatos e enquadramentos legais, permitindo ao contribuinte o pleno conhecimento da matéria fática e legal, tanto que exercido seu legítimo direito de defesa nos prazos devidos. O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos, somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
ARBITRAMENTO. SÚMULA CARF No 59.
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.725183/2022-18
ACÓRDÃO
1401-007.805 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BONNA VITTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
NULIDADE. TDPF. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171
Conforme entendimento sumulado pelo CARF, Irregularidade na emissão,
alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CAPITULAÇÃO LEGAL. DESCRIÇÃO DOS FATOS. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o Lançamento Fiscal que seja lavrado por
autoridade competente, após realizadas diversas diligências, tendo sido
observados todas as provas e documentos produzidos nos autos, com
observância ao art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto no 70.235/72,
contendo a descrição dos fatos e enquadramentos legais, permitindo ao
contribuinte o pleno conhecimento da matéria fática e legal, tanto que
exercido seu legítimo direito de defesa nos prazos devidos. O auto de
infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos, somente a ausência total dessas
formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por
cerceamento do direito de defesa.
ARBITRAMENTO. SÚMULA CARF No 59.
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada
pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular
intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.805 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725183/2022-18
2
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de Souza,
Alberto Pinto Souza Júnior, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 101-028.136,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 01 (DRJ01), que julgou
procedente em parte a Impugnação apresentada contra os Autos de Infração lavrados com o
objetivo de constituir crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS,
referentes ao ano-calendário de 2017, no valor histórico de R$ 4.233.929,76.
O lançamento decorreu do arbitramento do lucro da empresa, motivado pela
apresentação de Escrituração Contábil Digital (ECD) e Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com
valores zerados, consideradas imprestáveis pela fiscalização para a apuração dos tributos devidos.
A contribuinte devidamente intimada para justificar a escrituração não o fez, apenas alegou de
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.805 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725183/2022-18
3
forma genérica ter tido prejuízo. A base de cálculo do IRPJ e da CSLL foi determinada a partir das
notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 411/426), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega, preliminarmente, a nulidade da autuação por vício formal,
sustentando que a fiscalização ampliou o período de apuração de 2019
(objeto original do TDPF) para 2017 sem o prévio registro e alteração no
Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF), violando a Portaria
RFB no 6.478/2017. Argumenta que a alteração do TDPF somente em 11 de
julho de 2022, um dia antes da lavratura do auto, para incluir o ano de 2017,
evidencia que a fiscalização sobre esse período ocorreu de forma irregular e
sem a devida formalidade;
b) Que houve violação ao seu direito à espontaneidade, pois foi impedido de
retificar a ECD de 2017 por uma limitação técnica do sistema validador da
Receita Federal. Afirma que essa impossibilidade de substituição da ECD
inviabilizou a correção da ECF, já que a recuperação dos dados da ECD é
obrigatória, e que, não fosse o impedimento do sistema, teria regularizado
as declarações em 07/01/2022, antes do início da fiscalização sobre o ano de
2017;
c) Que o arbitramento do lucro é uma medida excepcional e constitui
presunção relativa, que deve ser afastada quando apresentados os
elementos que comprovem a verdade material dos fatos. Cita jurisprudência
do STJ no sentido de que a regularização da escrita fiscal, mesmo após o
auto de infração, permite afastar o arbitramento;
d) Que, para o IRPJ e a CSLL, o arbitramento deve ser substituído pela apuração
correta, apresentando para tanto os arquivos da ECD e ECF corretas, além
de DRE, LALUR e LACS, que demonstrariam a existência de lucro real apenas
no terceiro trimestre de 2017, resultando em IRPJ a pagar de R$ 68.567,73 e
CSLL de R$ 26.844,38;
e) Por fim, para o PIS e a COFINS, que o arbitramento não observou as
hipóteses de alíquota zero a que tem direito, especificamente em relação à
natureza dos produtos vendidos (hortícolas, frutas, carnes) e ao destino das
mercadorias para a Área de Livre Comércio (ALC), conforme previsto nas Leis
no 10.865/2004, 10.925/2004 e 10.996/2004.

Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.805 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725183/2022-18
4
Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 01,
proferiu o Acórdão n.o 101-028.136 (fls. 429/443) abaixo ementado:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
ARBITRAMENTO. SÚMULA CARF No 59.
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada
pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular
intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017
ARBITRAMENTO. ALÍQUOTA. ZFM
Verificada a omissão de receita ou a necessidade de seu arbitramento, a
autoridade tributária determinará o valor das contribuições, dos
acréscimos a serem lançados, em conformidade com a legislação do IRPJ. O
valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep.
Para a determinação do valor da COFINS e da Contribuição para o
PIS/Pasep, na hipótese de a pessoa jurídica auferir receitas sujeitas a
alíquotas diversas, não sendo possível identificar a alíquota aplicável à
receita omitida, será aplicada a esta, a alíquota mais elevada entre aquelas
previstas para as receitas auferidas pela pessoa jurídica. Todavia, não se
aplica o disposto neste artigo às vendas de mercadorias que tenham como
destinatárias pessoas jurídicas atacadistas e varejistas, sujeitas ao regime
de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS,
estabelecidas nas Áreas de Livre Comércio.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2017
ARBITRAMENTO. ALÍQUOTA. ZFM
Verificada a omissão de receita ou a necessidade de seu arbitramento, a
autoridade tributária determinará o valor das contribuições, dos
acréscimos a serem lançados, em conformidade com a legislação do IRPJ. O
valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep.
Para a determinação do valor da COFINS e da Contribuição para o
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.805 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725183/2022-18
5
PIS/Pasep, na hipótese de a pessoa jurídica auferir receitas sujeitas a
alíquotas diversas, não sendo possível identificar a alíquota aplicável à
receita omitida, será aplicada a esta, a alíquota mais elevada entre aquelas
previstas para as receitas auferidas pela pessoa jurídica. Todavia, não se
aplica o disposto neste artigo às vendas de mercadorias que tenham como
destinatárias pessoas jurídicas atacadistas e varejistas, sujeitas ao regime
de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS,
estabelecidas nas Áreas de Livre Comércio.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CAPITULAÇÃO LEGAL. DESCRIÇÃO DOS FATOS. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o Lançamento Fiscal que seja lavrado por
autoridade competente, após realizadas diversas diligências, tendo sido
observados todas as provas e documentos produzidos nos autos, com
observância ao art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto no 70.235/72,
contendo a descrição dos fatos e enquadramentos legais, permitindo ao
contribuinte o pleno conhecimento da matéria fática e legal, tanto que
exercido seu legítimo direito de defesa nos prazos devidos. O auto de
infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos, somente a ausência total dessas
formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por
cerceamento do direito de defesa.
NULIDADE. TDPF. SÚMULA CARF No 171
Conforme entendimento sumulado pelo CARF, Irregularidade na emissão,
alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

Inicialmente, a DRJ apreciou as preliminares de nulidade. Quanto à alegação de
irregularidade no TDPF, a decisão afastou a nulidade com base no § 1o do art. 5o da Portaria RFB
no 6.478/2017, que permite à fiscalização alcançar fatos geradores dos últimos cinco anos,
tornando desnecessária a alteração do termo para incluir períodos anteriores ao originalmente
previsto. O julgador ressaltou que o TDPF serve para dar segurança e publicidade, não para limitar
a competência do auditor, e reforçou seu posicionamento com a Súmula CARF no 171, que
estabelece que irregularidades na emissão do TDPF (antigo MPF) não anulam o lançamento.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.805 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725183/2022-18
6
Em seguida, a DRJ rejeitou a alegação de cerceamento à espontaneidade. O voto
define que a espontaneidade cessa com o início de qualquer procedimento de fiscalização,
conforme o artigo 138 do CTN. No caso, a DRJ considerou que não se poderia falar em
espontaneidade, pois a contribuinte apresentou suas escriturações (ECF e ECD) de forma
extemporânea e com valores zerados, o que, por si só, já constitui a infração que motivou a ação
fiscal. O julgador concluiu que, como nada foi declarado, não há como invocar a espontaneidade
para regularização.
No mérito, a DRJ manteve integralmente o arbitramento do lucro para IRPJ e CSLL.
O voto explicou que o arbitramento é a medida cabível quando a escrituração se mostra
imprestável, como no caso de entrega de declarações zeradas.
A decisão se apoiou fortemente no entendimento vinculante da Súmula CARF no 59,
que afirma que a apresentação posterior de livros e documentos, que deveriam ter sido exibidos
durante a fiscalização, não tem o poder de invalidar o lançamento já efetuado com base no lucro
arbitrado. Assim, o cálculo próprio apresentado pela contribuinte não foi considerado suficiente
para afastar o método de apuração utilizado pela fiscalização.
Quanto ao PIS e à COFINS, a DRJ reconheceu parcialmente a procedência da
impugnação. O colegiado identificou como robusta a alegação da contribuinte sobre a existência
de um benefício fiscal de alíquota zero para vendas destinadas à Zona Franca de Manaus e outras
áreas incentivadas.
Diante da possibilidade de erro material no cálculo original do auto de infração, o
julgamento foi convertido em diligência (Resolução 101-000.472) para que a unidade fiscalizadora
de origem reanalisasse os fatos e refizesse os cálculos. A fiscalização, em resposta, acatou a tese
da impugnante e apresentou novas planilhas com os valores devidos de PIS e COFINS,
considerando a aplicação da norma isentiva.
A DRJ, por fim, acolheu o novo cálculo realizado em sede de diligência, reduzindo o
crédito tributário exigido para essas contribuições.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs dois Recursos Voluntários
(fls. 463/478 e 483/499), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.805 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725183/2022-18
7
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
A Impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 1972 e dela tomamos conhecimento para apreciar as razões de defesa.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento a impugnação oferecida.
Trata a lide do lançamento do IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS, devido a omissão
de receita por presunção legal.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.805 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725183/2022-18
8
As omissões foram calculadas a partir da sistemática do arbitramento. Iniciaremos
com a análise das nulidades suscitadas.
Preliminares/Nulidades
A contribuinte alega ilegalidade na autuação pois a fiscalização alterou o período
de apuração sem prévio registro no TDPF e a violação à espontaneidade do
contribuinte.
Os procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta, pelos Auditores
Fiscais da Receita Federal - AFRF e instaurados mediante ordem específica
denominada Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal TDPF, conforme
terminologia estabelecida pelo Decreto 8.303/2014 e normatizados pela Portaria
RFB 6.478/20171 1 PORTARIA RFB 6478, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 Início com a
definição do TDPF-F:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos administrados pela RFB e ao
controle aduaneiro do comércio exterior serão instaurados e executados pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, na forma prevista no art. 7o do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, observado o disposto nos seguintes
documentos de gestão administrativa:
I- Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F), para
instauração de procedimento de fiscalização;
Em seguida, com o seu objeto:
Art. 3o Para fins do disposto nesta Portaria, entende-se por procedimento fiscal:
I - de fiscalização: (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 294, de 06 de fevereiro
de 2023)
a) ações que tenham por objeto verificar o cumprimento das obrigações
tributárias relativas aos tributos administrados pela RFB e a aplicação da
legislação do comércio exterior, que possam resultar, entre outros, em:
(Incluído(a) pelo(a) Portaria RFB no 294, de 06 de fevereiro de 2023)
II. constituição de crédito tributário, inclusive quando decorrente de glosa de
crédito em análise de restituição, ressarcimento, reembolso ou compensação;
(Incluído(a)
pelo(a)
Portaria
RFB
no
294,
de
06
de
fevereiro
de
2023)Suscintamente, colaciono a norma de regência do TDPF que possibilita a
análise conforme realizada pela fiscalização:
Art. 5o O TDPF conterá:
I−a numeração de identificação e controle;
II - os dados identificadores do sujeito passivo;
III - a natureza do procedimento fiscal a ser executado (fiscalização ou diligência);
IV- o prazo para a realização do procedimento fiscal;
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.805 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725183/2022-18
9
V−0 nome e a matrícula do(s) Auditor(es)-Fiscal(ais) da Receita Federal do Brasil
responsável(is) pelo procedimento fiscal;
VI - o número do telefone e endereço funcional para contato; e VII - o nome e a
matrícula do responsável pela expedição do TDPF.
§ 1o No caso de procedimento de fiscalização, além dos elementos relacionados
no caput, o TDPF-F ou TDPF-E conterá a indicação do tributo objeto do
procedimento fiscal a ser executado e o respectivo período de apuração do fato
punível, e, facultativamente, o relatório de verificação da correspondência entre
os valores declarados e os apurados na escrituração contábil e fiscal do sujeito
passivo, em relação aos tributos administrados pela RFB, podendo alcançar os
fatos geradores ocorridos nos últimos 5 (cinco) anos e os do período de execução
do procedimento fiscal.
Logo, conforme dispositivo destacado, está automaticamente incluído no escopo
dos trabalhos do Auditor-Fiscal responsável os fatos geradores dos últimos 5
(cinco) anos. Diferentemente do que alega a contribuinte, o TDPF prescinde de
alteração nesses casos, quando visa a inclusão dos períodos anteriores aos
inicialmente programados.
Lembrando que o TDPF serve para dar segurança e publicidade às fiscalizações,
não para limitar a competência do auditor-fiscal. Não há nulidade e esse é o
entendimento do CARF, sumulado. Vejamos o texto da súmula CARF no 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 - vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Não há portanto qualquer ilegalidade na autuação.
Iniciaremos agora a alegação de que foi cerceado o direito a espontaneidade do
contribuinte.
A espontaneidade tributária refere-se à prática dos contribuintes de cumprir
voluntariamente suas obrigações fiscais, sem a necessidade de intervenção ou
coerção por parte das autoridades fiscais. Esse comportamento é crucial para a
eficácia do sistema tributário, pois reduz os custos de fiscalização e aumenta a
arrecadação. A espontaneidade é incentivada por meio de um sistema tributário
justo, transparente e eficiente, além de programas de educação fiscal e políticas
de incentivo ao cumprimento voluntário.
Assim que iniciada a Ação Fiscal, ocorre a perda da espontaneidade.
Conforme o Código Tributário Nacional (CTN) do Brasil, a perda da
espontaneidade ocorre quando o contribuinte é notificado pela administração
tributária sobre uma fiscalização, auditoria ou outra ação que indique o início de
uma investigação sobre suas obrigações fiscais. A partir desse momento, qualquer
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.805 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725183/2022-18
10
regularização de débitos ou correção de informações não será mais considerada
espontânea, e o contribuinte poderá estar sujeito a multas e outros encargos
adicionais.
Essa perda de espontaneidade é regulada pelo artigo 138 do CTN, que estabelece
que a denúncia espontânea, acompanhada do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora, exime a contribuinte de penalidades. No entanto, isso só é válido
se a regularização ocorrer antes do início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização que possa identificar a infração.
Analisado os documentos do processo, não há como falarmos de espontaneidade,
pois, a contribuinte ora autuado apresentou a sua Escrituração Contábil Fiscal ECF
extemporaneamente (em 07/01/2022) e com valores zerados. A Escrituração
Contábil Digital - ECD Também foi apresentada com valores zerados.
Repito, nada foi declarado, portanto como podemos falar de espontaneidade.
Conforme tópico acima, todos os anos de 2019 e os 5 (cinco) anteriores estavam
incluídos no TDPF, literal e tacitamente, portanto, mesmo que tivesse enviado a
contabilidade com os dados necessários, ainda seria considerado extemporâneo.
Por fim, foi a ausência das informações contábeis que levou a Fiscalização ao
arbitramento. Conforme discutirei no mérito.
Não há como acatar as preliminares.
Mérito
A contribuinte demonstra compreender em parte o instituto do arbitramento, ao
dizer que ele só é possível em casos específicos, um recurso excepcional, em
outras palavras, o referido recurso só deve ser utilizado quando a escrituração
não existir, não for apresentada ao Fisco ou "contiver vícios, erros ou deficiências
que a tornam imprestável para determinar o lucro real ou presumido, ou revelar
evidentes indícios de fraude".
Diz que o arbitramento é uma presunção relativa, passível de ser desconstruída
diante de evidências que demonstrem a verdade dos fatos.
Isso significaria que, mesmo após empregado em razão de eventuais omissões ou
inidoneidades na escrita fiscal da contribuinte, o arbitramento deve ser afastado
quando os elementos trazidos ao processo pelo sujeito passivo evidenciarem a
realidade dos fatos jurídico-tributários.
A contribuinte apresenta documentos que seriam a ECD e ECF corretas, além da
demonstração do resultado do exercício (DRE), LALUR, LACS, referentes ao ano de
2017, afirmando que só ocorreu lucro tributável no terceiro trimestre de 2017,
realizando seu cálculo.
O arbitramento do lucro é um método utilizado pelas autoridades fiscais para
determinar a base de cálculo do imposto de renda das empresas quando não é
possível apurar o lucro real de forma adequada. Esse procedimento é aplicado em
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.805 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725183/2022-18
11
situações em que há irregularidades na escrituração contábil ou insuficiência de
documentação que comprove os resultados operacionais da empresa.
As hipóteses de arbitramento do lucro incluem:
1) Inexistência de escrituração: Quando a empresa não mantém livros
contábeis regulares e adequados.
2) Escrituração inadequada: Quando os livros e registros contábeis da
empresa são considerados inidôneos, apresentando erros, omissões ou
fraudes que impossibilitem a apuração correta do lucro.
3) Falta de documentos comprobatórios: Quando a empresa não possui
documentos que comprovem suas operações e movimentações
financeiras.
4) Despesas não comprovadas: Quando a empresa não consegue comprovar
as despesas lançadas em sua contabilidade.
5) Fiscalização: Quando, em uma ação fiscal, a autoridade tributária
identifica a necessidade de arbitrar o lucro devido à impossibilidade de
apuração correta do lucro real.
O arbitramento é utilizado como uma medida de exceção, garantindo que a base
de cálculo do imposto seja determinada de maneira justa, mesmo na ausência de
dados contábeis confiáveis.
Sobre esse tema, trago o entendimento sumulado pela CARF, contido na sua
súmula no 59:
Súmula CARF no 59
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 29/11/2010
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Esse entendimento é vinculante, de tal modo que a apresentação posterior da
documentação não possibilita a invalidade do arbitramento.
Assim sendo, a contribuinte não traz argumentos que invalidem o arbitramento,
não servindo seu cálculo próprio para afastar o método de cálculo.
Poderia a contribuinte demonstrar erro no próprio arbitramento, ou de que foi
feito fora do previsto na legislação, não ocorreram nenhuma das hipóteses.
Portanto, voto por manter o arbitramento.
Sobre o PIS e a COFINS, na hipótese de a pessoa jurídica auferir receitas sujeitas a
alíquotas diversas, não sendo possível identificar a alíquota aplicável à receita
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.805 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725183/2022-18
12
omitida, será aplicada a esta, a alíquota mais elevada entre aquelas previstas para
as receitas auferidas pela pessoa jurídica.
Trago aqui o dispositivo citado pela contribuinte, art. 748 da IN 1.911/2019;
parágrafo 4o:
Art. 748. Verificada a omissão de receita ou a necessidade de seu arbitramento, a
autoridade tributária determinará o valor das contribuições, dos acréscimos a
serem lançados, em conformidade com a legislação do IRPJ (Lei no 8.212, de 1991,
art. 33, caput e §§ 3o, com redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, e 6o; Lei
Complementar no 70, de 1991, art. 10, parágrafo único; Lei no 9.715, de 1998,
arts. 9o e 11; e Lei no 9.249, de 1995, art. 24).
§ 1o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep (Lei no
9.249, de 1995, art. 24, § 2o, com redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art.
29).
§ 2o Para a determinação do valor da COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep,
na hipótese de a pessoa jurídica auferir receitas sujeitas a alíquotas diversas, não
sendo possível identificar a alíquota aplicável à receita omitida, será aplicada a
esta, a alíquota mais elevada entre aquelas previstas para as receitas auferidas
pela pessoa jurídica (Lei no 9.249, de 1995, art. 24, § 4o, incluído pela Lei no
11.941, de 2009, art. 29).
(...) (GRIFO DA IMPUGNANTE)
Todavia, tal sistemática de lançamento tem algumas barreiras a exemplo o seu
parágrafo 4o:
§ 4o Não se aplica o disposto neste artigo às vendas de mercadorias que tenham
como destinatárias pessoas jurídicas atacadistas e varejistas, sujeitas ao regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS,
estabelecidas nas Áreas de Livre Comércio referidas no § 3o. (Incluído pela Lei no
12.350, de 2010).
Portanto, foi imperioso que o processo fosse encaminhado à origem para dirimir
as dúvidas suscitadas pela contribuinte.
Em sua defesa, a contribuinte fez a marcação de quais produtos teriam alíquota
zero, integrando quase que a totalidade das transações. A contribuinte destacou
em vermelho quais produtos considerou no seu cálculo como alíquota zero.
Os valores indevidamente lançados seriam de R$ 13.018,47 (treze mil e dezoito
reais e quarenta e sete centavos) a título de contribuição ao PIS e de R$ 59.962,04
(cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e quatro centavos) a
título de COFINS e que deveria ser aplicada a redução dos valores lançados para
os montantes efetivamente devidos de R$ 14.552,91 (quatorze mil, quinhentos e
cinquenta e dois reais e noventa e um centavos) a título de contribuição ao PIS e
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.805 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725183/2022-18
13
R$ 67.029,80 (sessenta e sete mil e vinte e nove reais e oitenta centavos) a título
de COFINS.
Entendo robusta a alegação da impugnante, tendo em vista o benefício fiscal
amplamente conhecido na ZFM e outras áreas incentivadas, o processo foi
enviado à unidade preparadora para análise das alegações e recálculo dos
tributos, conforme RESOLUÇÃO 101-000.472-2a TURMA/DRJ01.
Concluída a diligência, a Fiscalização acatou a tese da impugnante, recalculando as
contribuições em face do benefício fiscal existente na ZFM.
Trago abaixo a tabela com o novo cálculo:

O resultado da diligência foi apresentado à impugnante que nada acrescentou em
sua defesa complementar, apenas acrescentando tela do sistema que impedia a
retificação extemporânea da ECD.
Acato as razões apresentadas na impugnação e o cálculo realizado pela
Fiscalização em sede de Diligência, acatando essa alegação.
CONCLUSÃO Diante de todo o exposto, voto:
a) Em rejeitar as nulidades suscitadas;
b) No mérito, em manter o arbitramento e as autuações de IRPJ e CSLL,
integralmente; e c) Também no mérito, acatar o cálculo realizado pela
Fiscalização, reduzindo o lançamento das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS.
Portanto, voto pela procedência parcial da impugnação, mantendo os créditos
lançados parcialmente.
Vide tabela com os novos valores das contribuições do PIS/PASEP e COFINS:
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.805 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725183/2022-18
14

É como voto.

A decisão recorrida enfrentou completa e adequadamente todas as razões
apresentadas em sede de impugnação.
Por sua vez, em sede recursal o contribuinte apresenta 02 (dois) Recursos
Voluntários tempestivos, com signatários distintos, mas que se repetem e repetem os mesmos
argumentos de impugnação.
Não é incomum nos depararmos com Recursos que não dialogam com a decisão
recorrida, entretanto, é inusual isso ocorrer de forma duplicada e com signatários distintos.
Mas, em resumo, os recursos em nada inovam e permanecem insistindo nos
mesmos argumentos, os quais foram devidamente apreciados pela decisão recorrida, com a qual
concordo integralmente.
Ressaltando que em relação à parcela desonerada não houve Recurso de Ofício em
razão do limite de alçada e, em relação ao lançamento remanescente de PIS e COFINS a
Recorrente não se insurge especificamente.
As preliminares apresentadas, além de protelatórias, esbarram na Súmula CARF.
171.
Em relação ao mérito, a causa de arbitramento tem previsão legal expressa. O
contribuinte apresentou toda a sua escrituração zerada e, intimado a se manifestar, justificou, de
forma genérica, que teria tido prejuízo e, portanto, não teria tributo a recolher.
Tal justificativa além de não ser acatável, vez que a contribuinte deixou de
escriturar todas as suas operações, é inconsistente com sua própria defesa, onde promoveu a
juntada da escrituração que entende ser correta e, confessa existência de tributo a pagar.
Em outras palavras, a impugnação e Recurso do contribuinte acabam por laborar
contra sua tese e apenas validar e confirmar a hipótese de arbitramento.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.805 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725183/2022-18
15
Por sua vez, a defesa do refazimento da apuração com base no lucro real e não no
arbitrado, também esbarra na Súmula CARF n. 59.
Quanto à responsabilização tributária, a mesma não foi impugnada e, portanto,
resta definitiva.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
não acolher as preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 559
DF CARF MF
Original